Tribunal: TJDFT
Processo: 0719307-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PLANILHA DO DÉBITO. VALOR REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO. TAXA ADMINISTRATIVA.
I - A planilha do débito apresentada inicialmente foi elaborada de acordo com os termos pactuados, seguindo-se o parcelamento do débito. No entanto, verificando-se que os depósitos das parcelas foram efetivados a menor, de maneira que não foram suficientes para adimplir a obrigação, foi apurado o saldo remanescente. Considerando que a memória de cálculos originalmente apresentada já contemplava a atualização e a inclusão da taxa administrativa nos termos pactuados, o valor da importância que ainda resta para quitar o débito deveria mesmo apenas sofrer a devida atualização, na hipótese, a partir de cada depósito pelo INPC, e acrescida de juros de 1% (um por cento).
II - Negou-se provimento ao recurso.